Tribunal: TJDFT
Processo: 0737420-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737420-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE ARRUDA BARROS LEAL APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CRISTIANE ARRUDA BARROS LEAL em face da sentença de ID: Num. 61292841, e da decisão integrativa de ID: Num. 61292847, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais, alega a inexigibilidade de dívida prescrita (extrajudicial ou judicial), de forma que deve ser retirado o seu nome do sistema denominado Serasa “Limpa Nome”. Invoca a aplicação do § 1o do art. 43 do CPC. Aduz que as informações registradas no Serasa “Limpa Nome” refletem diretamente no perfil do consumidor e no “score”. Afirma que o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente, viabilizando a condenação do requerido por danos morais. Requer a reforma da sentença para declarar inexigível a dívida prescrita, bem como condenar a ré ao pagamento a indenização a título de danos morais, no valor de R$ 30.000.00. Pois bem. Por meio do Tema Repetitivo 1264, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, que visam a “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, determinando a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, conforme esclarecido no despacho publicado no DJe de 24/06/2024 pelo Exmo. Ministro Relator, João Otávio de Noronha, in verbis: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Dessa feita, por tratar o caso dos autos de matéria afeta ao tema repetitivo 1264/STJ, impõe-se a suspensão da tramitação do processo até posterior decisão do STJ. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até a conclusão do julgamento do TEMA 1264 do Superior Tribunal de Justiça ou ulterior decisão judicial. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador